Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-97.2015.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000667-97.2015.8.05.0165 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO TAVARES ROGERIO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA APELADO: JOSE CORDEIRO ROCHA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a extinção da obrigação reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução, caso não cumprido voluntariamente o acordo celebrado entre as partes. Questão em discussão: 2. Examina-se a alegada existência de erro material e contradição no acórdão embargado, em razão de suposta extrapolação do pedido recursal e possível incongruência entre o reconhecimento da transação extrajudicial e a determinação de continuidade da execução. Avalia-se, ainda, a legalidade da majoração dos honorários recursais. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado encontra-se em plena conformidade com o pedido recursal formulado pelo próprio embargante, que pleiteava o afastamento da extinção da obrigação, com reconhecimento da validade da confissão de dívida. A remessa dos autos à origem para eventual prosseguimento da execução, em caso de inadimplemento, decorre logicamente da existência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e encontra amparo no art. 922 do mesmo diploma legal. Inexiste contradição entre fundamentação e dispositivo. A majoração dos honorários recursais está de acordo com o art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência recursal do apelado. Tese e Dispositivo: 4. A decisão que, ao acolher a tese recursal, determina o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, condicionalmente ao inadimplemento do acordo, não incorre em erro material nem contradição, quando tal providência decorre do reconhecimento da validade de título executivo extrajudicial. Embargos de declaração não acolhidos. Mantido o acórdão em todos os seus termos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8000667-97.2015.8.05.0165, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e embargado JOSÉ CORDEIRO ROCHA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23